Tribunal: TJSP
Processo: 1006177-92.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Serviços Hospitalares. Ação de cobrança. Arguição de nulidade de citação afastada. A citação por edital é válida, eis que houve pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud e Infojud, mas as diligências realizadas nos endereços válidos encontrados resultaram negativas. O termo de responsabilidade de internação para a prestação de serviços médico-hospitalares foi celebrado em caráter particular,

Ementa:
Serviços Hospitalares. Ação de cobrança. Arguição de nulidade de citação afastada. A citação por edital é válida, eis que houve pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud e Infojud, mas as diligências realizadas nos endereços válidos encontrados resultaram negativas. O termo de responsabilidade de internação para a prestação de serviços médico-hospitalares foi celebrado em caráter particular, obrigando-se o contratante ao pagamento de todas as despesas na condição de pagador. Sentença mantida.

Recurso improvido, rejeitada a preliminar.